Tribunal: TJMT
Processo: 0000495-70.2013.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000495-70.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEDER FRANCISCO CIGOGNINI - CPF: 034.050.479-00 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ELADIO ANTONIO BOTH (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SAPEZAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – N. 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 C/C ANEXO 13, DA NR-15, APROVADO PELA PORTARIA N. 3.214/1978, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810, STF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Motorista do município que exerce as suas atividades em local que possui exposição a vibração e hidrocarbonetos, tem direito ao adicional de
insalubridade
, na forma estatuída pela Lei do Município de
Sapezal
n. 214, de 23 de julho de 2001, bem como com fulcro no Anexo 13, da NR-15 de atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. A prova pericial dos autos concluiu que o servidor público desenvolveu atividades em ambientes enquadrados como insalubres - de grau médio - de acordo com a NR 15, Anexos 8 e 13 da Portaria Federal 3.241/78.

3. Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município Sapezal, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Município-sede daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n.
495-70.2013.811.0078 (código 72915)
, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte autora iniciou o exercício das atividades, tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Recorrente, nas suas razões recursais, alega que não há lei específica municipal que regulamente o adicional de insalubridade, consequentemente,
o
decisum
viola o princípio da legalidade.

Assevera que a Constituição Federal, por meio do § 3
o
do artigo 39, estabelece que o adicional de insalubridade não é benefício de extensão obrigatória aos servidores públicos.

Frisa que o Juízo
a quo,
equivocadamente, fixou o adicional sobre o salário base do servidor, visto que a análise deve ser sobre o menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Município.

Aduz que há erro no índice de correção monetária e juros de mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido inicial julgado improcedente.

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, reitera a não intervenção ministerial, dada a ausência de interesse público (id. 96886993).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara
,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sapezal, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Município-sede daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n.
495-70.2013.811.0078 (código 72915)
, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte autora iniciou o exercício das atividades, tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Denota-se dos autos que Cléber Francisco Cigognini, propôs a sobredita Ação de Cobrança, objetivando ao recebimento do adicional de insalubridade, consoante a previsão legal, em razão de que seu cargo – motorista de veículos pesados – consiste em desempenhar atividades insalubres.

Da documentação acostada, denota-se que a parte autora tomou posse no cargo de Motorista de cargas pesadas no ano de 2008, mediante aprovação em concurso público, e, em 01/09/2011, passou a exercer o cargo de operador de máquinas pesadas, de sorte que pleiteia, na ação de origem, o reconhecimento do seu direito à percepção do pagamento do adicional de insalubridade, ao argumento de que tinha contato com agentes químicos,

nocivos à saúde, bem como era exposto aos ruídos das máquinas.

O Juiz de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, condenando o Recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sapezal.

Da análise do caderno processual pode-se verificar que o autor exerceu a função descrita, de modo que o laudo pericial, confeccionado para o deslinde da demanda, consignou que o Apelado exerceu a função de
operador de máquina pesada
, bem como reconheceu que o Apelado “desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como “
atividades insalubres
” de grau
médio
, por exposição ao calor, com valores de I.B.U.T.G. superiores aos limites de tolerância fixados nos Quadros 1 e 2 da NR15 e Anexo 08 da NR15

– trabalhos com exposição a vibração – Portaria n. 3.214/78 do TEM” (ID 90999953).

Sabe-se que o adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7
o
, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Veja-se:

Art. 7
o
- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII -
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
. (grifei)

Assim, consoante as alegações do Apelante, o adicional de insalubridade não pode ser reportado ao ano de 2008 até 2013, visto que prevalecia a Lei do Município de Sapezal n. 214, de 23 de julho de 2001, pela qual o adicional de insalubridade depende da elaboração de lei específica, porém essa só criada no ano de 2013.

Todavia, denota-se dos autos que a Lei do Município de Sapezal n. 214/2001, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Sapezal – MT” e institui o adicional de insalubridade, é clara, ao assegurar o pagamento do adicional aos servidores:

Art. 86. Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria. (Regulamentado pelo Decreto n. 30/2012)

Art.87. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Art. 88. Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta e vinte por cento.

Art. 89. Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 90. O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Por sua vez, o Decreto n. 30, de 28 de março de 2012, regulamentou o parágrafo único do artigo 86, da Lei n. 214, de 23 de julho de 2001, que assim preceituou:

Art. 1
o
- Fica regulamentado o parágrafo único do artigo 86 da Lei Municipal no 214/2001 para determinar a aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à definição das atividades penosas, insalubres e perigosas.[...].

A perícia realizada nos autos concluiu, como já citado acima, concluiu que o Apelado

desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como insalubres
- de grau médio - de acordo com a NR 15, Anexo 8 da Portaria Federal 3.241/78

(ID 90999953).

O Anexo 8, da NR-15, atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria n, 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

[...] 1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho. 2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas [...].

Diante da análise dessa Portaria n. 3.214/1978, tem-se que o Apelado, ao desempenhar sua função, exerce suas atividades em local insalubre, visto que labora em trabalhos com exposição a vibração.

Não bastasse, vislumbra-se que, desde a contratação do Apelado, já passou a exercer atividade insalubre e já havia previsão legal (a lei é do ano de 2001), para o pagamento do adicional remuneratório.

Assim, com base no art. 7
o
, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3
o
, ambos da Constituição Federal, verifica-se que é direito do servidor, ou apelado, perceber remuneração pela atividade insalubre ao pagamento de adicional de insalubridade - grau médio - de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta

Corte de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–
ENFERMEIRA
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL N. 214, DE 23 DE JULHO DE 2001.

Faz jus ao adicional de insalubridade enfermeira que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0001129-37.2011.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/04/2017, publicado no DJE 19/04/2017).

Nesse aspecto, a sentença deve ser mantida.

Vislumbra-se que o Juízo sentenciante, quanto à atualização monetária, determinou que o adimplemento da verba deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento de cada salário mensal, bem assim acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, por se tratar de gratificação de caráter alimentar.

No que tange aos consectários legais, devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE, qual definiu ser inconstitucional o art. 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Desse modo, os juros de mora devem incidir desde a citação, e a correção monetária, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Fortes nessas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao apelo, apenas para estabelecer que os juros contam-se a partir da citação, e a correção monetária da data, em que cada parcela deveria ter sido paga, observando-se, quanto aos índices, o Tema 810, do STF.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, para 15% (quinze por cento), levando-se em conta o trabalho adicional imposto ao patrono da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021